Tribunal: TJDFT
Processo: 0701169-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701169-48.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE CALAZANS BARREIRA AGRAVADO: ESPÓLIO DE IVO BANDEIRA D E C I S Ã O Realizado o julgamento do agravo de instrumento (ID 16586934) e dos embargos de declaração opostos (ID 18193562), o agravante interpôs recurso especial (ID 19018623). Por outro lado, o espólio agravado apresentou petição, pleiteando que: i) o recorrente seja intimado a recolher todas as custas, preparos recursais que deixou de recolher, eis que não é beneficiário da gratuidade de justiça; ii) seja condenado a arcar com honorários advocatícios de sucumbência, em virtude de sua sucumbência na impugnação à gratuidade de justiça; iii) sua condenação por litigância de má-fé, tendo em vista a interposição de recursos protelatórios. Então, proferi o seguinte despacho (ID 19247198): Nada a prover quanto à petição de ID 18451335, pois tanto o agravo de instrumento quanto os embargos de declaração opostos já foram analisados pelo órgão colegiado, tendo sido interposto pelo agravante recurso especial pendente de análise. Assim, a questão pertinente à aplicação de multa e de admissibilidade do referido recurso em razão da ausência de preparo, não se encontra entre as atribuições deste Relator, que já prestou a jurisdição que lhe competia. Publique-se. Intimem-se. O agravado, então, apresentou pedido de reconsideração (ID 19604718), para determinar que o recorrente junte aos autos o recolhimento das custas relativas ao recurso especial, bem como seja aberto prazo para apresentar contrarrazões ao recurso especial. Pois bem. Conforme destacado no despacho de ID 19247198, foi encerrada a prestação jurisdicional de segunda instância. Quanto ao recurso especial interposto, sua admissibilidade não compete a este Relator. Portanto, não o que ser reconsiderado. Em atenção ao princípio da cooperação, é importante alertar ao agravado que sua conduta pode ensejar a aplicação de multa processual, pois as diversas petições apresentadas apenas dificultam e atravancam o regular trâmite processual. Veja-se, por exemplo, que apresenta pedido de fixação de honorários advocatícios em mera petição e após o encerramento da prestação jurisdicional, bem como pretende que este Relator exerça a admissibilidade de recurso especial, cuja competência evidentemente não possui. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado no ID 19604718. Publique-se. Intimem-se. Observe a Secretaria a interposição de recurso especial no ID 19018623, adotando as providências cabíveis. Brasília, D.F., 18 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator